Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726874-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA FLORENTINA FERREIRA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 18:09:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator